Tribunal: STF
Processo: PPE 1095
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. LEI Nº 13.445/2017. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NA EXTRADIÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prisão para fins de extradição é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de extradição, como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, quando reunidos seus requisitos autorizadores.



    2. É constitucional a constrição cautelar para assegurar a efetivação do processo de extradição, haja vista as especificidades do procedimento extradicional e a função instrumental da prisão cautelar do estrangeiro, sem prejuízo da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 86 da Lei nº 13.445/2017), à luz das circunstâncias fáticas concretas de cada caso.



    3. In casu, ausentes elementos concretos que possibilitem a substituição da prisão preventiva para extradição por medidas cautelares diversas, mantém-se o recolhimento cautelar do extraditando.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.